Tribunal: TJBA
Processo: 8061003-96.2023.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-04-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8061003-96.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA

Advogado(s)
:
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES, IGOR MACEDO FACO registrado(a) civilmente como IGOR MACEDO FACO

AGRAVADO: LILIANE VIEIRA RANGEL

Advogado(s)
:
MAICON DE SOUZA E SOUZA, MARIANGELA LEAL ESPINHEIRA, ALESSANDRA BARRETO CARVALHO

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO
.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. AÇÃO CONSUMERISTA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. CANABIDIOL. DECISÃO QUE DEFERIU A LIMINAR EM PROL DO CONSUMIDOR. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. AGRAVO NÃO PROVIDO. RECURSO INTERNO PREJUDICADO.

1.
Insurge-se a parte Agravante contra o deferimento, pelo magistrado singular, da antecipação de tutela no sentido de determinar o custeio do tratamento medicamentoso do Canabidiol em paciente com fibromialgia, transtorno de ansiedade generalizada, transtorno depressivo recorrente com ideação suicida, já tendo sido inclusive, indicado internação psiquiátrica em hospital dia à paciente em questão.

2. É entendimento consolidado do STJ (Superior Tribunal de Justiça) que a operadora não pode pretender interferir no tratamento, seja pela escolha do método, medicamento, duração ou limitação do número de sessões, devendo ser respeitada a prescrição do médico assistente.

3. Considerando que os relatórios médicos (Id 417236772 do PJE 1º grau) atestam a necessidade de realização do tratamento medicamentoso ali prescrito pelos médicos especialistas, resta demonstrada que a situação de saúde da agravada é grave.

4. Também é entendimento da corte superior que, ainda que seja o medicamento realizado em ambiente domiciliar, indubitável que o medicamento requisitado buscará a continuidade do tratamento hospitalar psiquiátrico/ambulatorial, buscando melhorar a qualidade de vida da paciente.

5. Saliento ainda que a medicação indicada para a parte agravada (CANABIDIOL) possui registro na ANVISA, conforme amplamente divulgado pela mídia, informação que também consta do site oficial da Agência Nacional de Vigilância Sanitária.

6. Outrossim, ainda que seja o medicamento realizado em ambiente domiciliar, indubitável que o medicamento requisitado buscará a continuidade do tratamento hospitalar psiquiátrico/ambulatorial, buscando melhorar a qualidade de vida da paciente.

7. Decisão agravada mantida. Recurso não provido. Agravo interno prejudicado.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8061003-96.2023.8.05.0000
, em que figuram como apelante
HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA e como apelada LILIANE VIEIRA RANGEL
.

ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, em
NEGAR PROVIMENTO ao recurso bem como julgar PREJUDICADO o recurso interno
, nos termos do voto da relatora.

, .